Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600529-65.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600529-65.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600529-
65.2024.6.16.0004, que julgou improcedente o pedido (Pedido de Direito de Resposta proposto por
Renato De Almeida Freitas Junior contra Cristina Reis Graeml, Jairo Aparecido Ferreira Filho e
Partido Da Mulher Brasileira. Aduz que no dia 20 de outubro de 2024, no horário eleitoral gratuito
de inserções televisão-noite, os representados veicularam propaganda eleitoral com conteúdo
sabidamente inverídico. Afirma-se na propaganda, com intuito de desinformar, que parlamentares
do PT, incluindo o representante (atualmente Deputado Estadual) passaram a apoiar o candidato
Eduardo Pimentel no segundo turno das eleições majoritárias. A propaganda apresenta imagens
do representante, induzindo o eleitor a acreditar que o PT, por meio de seus representantes eleitos,
teria alguma relação com o candidato a prefeito Eduardo Pimentel, quando, na verdade, o partido
decidiu adotar a neutralidade no segundo turno das eleições em Curitiba. Afirma que o PT Curitiba
teria lançado nota oficial sobre o segundo turno das eleições, deixando evidente nenhum apoio aos
dois candidatos. A propaganda ofenderia o representante e geraria grave prejuízo ao seu
posicionamento político alinhado às pautas exclusivamente da esquerda e à imagem do Deputado
Estadual Renato Freitas, vez que sempre marcou sua posição ao governo atual de Rafael Greca e
Eduardo Pimentel. Anota que o conteúdo da propaganda provoca estados mentais passionais nos
eleitores. Discorre sobre a liberdade de expressão e o direito à imagem atingidos por conduta
inverídica com intuito de desacreditá-lo publicamente. Requer a procedência do pedido para
concessão do direito de resposta. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/09/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE4 H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR (RECORRENTE)
DEISE DOS SANTOS NASCIMENTO (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRIDA)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44166765
26/10/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44166765 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 65.313
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600529-65.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR
ADVOGADO: DEISE DOS SANTOS NASCIMENTO - OAB/PR83035
RECORRIDA: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. INSINUAÇÃO DE APOIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO CAPAZ DE GERAR DANO À
HONRA.
OFENSA
À
HONRA
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que indeferiu
direito de resposta em razão de propaganda eleitoral na
qual os recorridos imputariam ao PT apoio à campanha
de Eduardo Pimentel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Num. 44166765 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
propaganda
eleitoral
impugnada
veiculou
fato
sabidamente inverídico capaz de ofender a honra do
recorrente, terceiro que não concorre ao pleito,
justificando a concessão de direito de resposta em
momento reservado à veiculação excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de direito de resposta exige que o fato
veiculado seja sabidamente inverídico ou que constitua
ofensa à honra ou imagem de candidato, partido ou
coligação, conforme o art. 58 da Lei nº 9.504/97.
4. O terceiro que não concorre ao pleito tem
legitimidade para pleitear direito de resposta nos casos
em que tiver sua honra ofendida durante o horário
eleitoral gratuito.
5. Hipótese na qual a simples insinuação - visto como
não houve imputação direta de apoio - não é capaz de
causar dano à honra do recorrente, que por ser homem
público e parlamentar tem visibilidade suficiente para
fazer os esclarecimentos que julgar necessários sobre o
tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de direito de resposta
a terceiro não concorrente ao pleito, a ser veiculado na
véspera da eleição, quando já encerrado o horário
eleitoral gratuito, constitui hipótese excepcionalíssima
que exige a verificação de veiculação de fato
sabidamente inverídico capaz de ofender a honra.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V;
Lei nº 9.504/97, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Direito de
Resposta nº 060157956, Min. Alexandre de Moraes,
Publicado em Sessão em 27/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44166765 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Renato de Almeida Freitas contra a
decisão do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação
eleitoral ajuizada por ele ajuizada em face de Cristina Reis Graeml foi julgada
improcedente, indeferindo-se o direito de resposta pleiteado.
Em suas razões (id. 44165610), o recorrente sustenta que a propaganda eleitoral
da recorrida, ao afirmar que o Partido dos Trabalhadores - PT, por meio de seus
representantes eleitos, estaria apoiando a campanha de Eduardo Pimentel
Slavieiro, veiculou informação sabidamente inverídica.
Aduz que o PT não compõe a Coligação “Curitiba amor e inovação” e, em
11/10/2024, lançou nota oficial sobre o 2º turno, evidenciando que não apoia
nenhum dos dois candidatos, pois nenhum deles representa o partido.
Repisa que a divulgação de fato sabidamente inverídico decorre da grave
distorção realizada na propaganda, cuja análise não pode se limitar ao que foi
dito, mas deve considerar também a conjugação de imagens e a utilização de uma
manchete do jornal O Globo, “Derrotas da esquerda levam PT a apoiar nomes da
direita no segundo turno e provocam divisão no partido”, omitindo que no
conteúdo da reportagem há expressa referência à situação de Curitiba, onde “o
PT decidiu que não vai apoiar nenhum dos dois”.
Argumenta que eventuais posicionamentos de outros parlamentares filiados ao
PT ou eleitores apoiadores da esquerda não refletem o seu posicionamento

Num. 44166765 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
pessoal, que sempre foi claro e firme no sentido de não apoiar nenhuma das
candidaturas.
Defende que a veiculação da informação sabidamente inverídica teve o condão
de ofender-lhe a honra, causando-lhe prejuízo ao seu posicionamento político
como parlamentar, “uma vez que desde a sua primeira eleição como Vereador de
Curitiba Renato Freitas sempre marcou sua posição ao governo do atual Prefeito
Rafael Greca e seu vice Eduardo Pimentel, agora candidato a Prefeito”.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de se reconhecer a total
improcedência do pedido de direito de resposta.
Em contrarrazões (id. 44165631), os recorridos defendem a manutenção da
sentença, afirmando que o conteúdo impugnação não extrapolou os limites da
liberdade de expressão, pois não houve divulgação de inverdade ou de ofensa à
honra.
Afirmam que se limitaram a divulgar notícia de domínio público, sem qualquer
alteração no teor original que pudesse modificar o significado ou atribuir
falsidades.
Pontuam que a crítica política e a exposição de fatos notórios, como as alianças
partidárias e os posicionamentos eleitorais, são práticas legítimas e protegidas
pela legislação e que a propaganda não tem conteúdo ofensivo.
Repisam que a declaração de apoio de diversos líderes do PT à campanha de
Eduardo Pimentel, assim como de vários eleitores que seguem a página do
partido no Instagram, demonstram que, se não há um apoio formal, há um apoio
de fato, o que retira qualquer inveracidade da propaganda impugnada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44081020) opinando pela extinção do feito sem resolução de mérito, pois

Num. 44166765 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
encerrado o horário eleitoral gratuito não restaria interesse na apreciação da
questão.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi proferida em 24/10/2024 (id. 44165608) e, antes mesmo
de ter sido publicada, o recurso foi apresentado (id. 44165610), sendo, portanto,
tempestivo.
Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
De início, anoto que não há que se falar em perda do objeto da demanda ou
ausência de interesse jurídico em razão do término do horário eleitoral gratuito,
porquanto, nos termos do art. 32, §1º, da Resolução TSE nº 23.608/2019 “se a
ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos
estabelecidos neste artigo, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça
Eleitoral determinar, ainda que nos 2 (dois) dias anteriores ao pleito, em termos e
forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica”.
Na origem, o recorrente requereu direito de resposta em razão de propaganda
exibida durante o horário eleitoral gratuito dos recorridos, de seguinte teor:
O recorrente afirma que o conteúdo da propaganda é sabidamente inverídico e
ofensivo, o que ensejaria o direito de resposta.
A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso V, o direito de resposta

Num. 44166765 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização, protegendo, ainda, a honra
e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício do direito
à liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, do direito de resposta está disciplinado nos arts. 58 e 57-D da
Lei nº 9.504/97, que dispõe:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(...)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

Importante consignar que a liberdade do debate na propaganda eleitoral, constitui
garantia dos candidatos, mas também visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos
candidatos, de suas plataformas e das políticas públicas que pretende
implementar, assim como informá-lo de suas vidas pregressas e explorar
eventuais acertos e erros, ainda que de forma crítica, é salutar ao exercício da
democracia.
Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as

Num. 44166765 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
discussões relativas às eleições e aos candidatos é salutar ao desenvolvimento da
democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate deverá,
sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão e “[q]ualquer
intervenção judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais deve ser
excepcionalíssima, minimalista e necessariamente cirúrgica, sob pena de
inconstitucional cerceamento do próprio direito à livre informação pelo eleitor”
(Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicado em Sessão em 26/10/2022. Sem destaques no original).
Assim, tem-se que o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa à
honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
É sabido que a lei não contém palavras inúteis. Ao garantir o direito de resposta
ao candidato, partido ou coligação atingidos pela divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, a Lei nº 9.504/97 estabelece uma distinção.
Para a concessão do direito de resposta, não basta que a informação veiculada
seja inverídica, mas é necessário que a inverdade seja qualificada, detectável de
plano e inquestionável.
Acerca do tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a lei exige um plus - vedando a afirmação "sabidamente" inverídica. A
distinção guarda relevância na medida em que o debate de ideias entre os
candidatos é fundamental para a formação de opinião do eleitorado, sendo
reconhecida certa mitigação e flexibilidade nos conceitos de honra e
privacidade dos homens públicos. Somente a afirmação que evidentemente se
configura como inverídica é passível de direito de resposta, dado que a
divergência de posicionamento acerca de fatos de interesse político-
comunitário é essencial ao desenvolvimento do debate eleitoral. Daí que é
cabível o direito de resposta quando assacada uma inverdade escancarada,

Num. 44166765 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
evidente, manifesta, e não quando o fato narrado admite contestação e abre
espaço para uma discussão política.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 519)

Ademais, a jurisprudência fixou-se no sentido de que “o deferimento, sempre
excepcional, do Direito de Resposta, cuja concessão, na linha da jurisprudência
desta Corte,viabiliza-se apenas quando for possível extrair, da afirmação
apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato,
partido ou coligação” (Direito de Resposta nº 060157956, Min. Alexandre de
Moraes, Publicado em Sessão em 27/10/2022).
No caso dos autos, mantive liminar suspensiva da propaganda em Agravo Interno
no Mandado de Segurança nº 0601159-36, manejado pela ora recorrida, nos
seguintes termos:

2. A despeito dos argumentos trazidos pela agravante, a decisão agravada
merece ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.
A agravante alega que há um movimento coordenado da esquerda com o
objetivo de beneficiar Eduardo Pimentel e que o candidato estaria “recebendo
o PT de braços abertos”. Colaciona, como elementos indicativos disso as
seguintes postagens:
(...)
Em princípio, as falas demonstram repúdio à candidata agravante, com
manifestação do pensamento, considerando a polarização mencionada nas
razões e o espectro político da agravante.
É certo que em razão da dualidade inerente à eleição em segundo turno a
rejeição da candidatura da agravante pode beneficiar a candidatura adversária.
Mas isso não implica em afirmar que o Partido dos Trabalhadores ou
qualquer outro alinhado à esquerda esteja apoiando a candidatura de Eduardo
Slavieiro Pimentel.
Fazendo uso das afirmações trazidas pela própria agravada, “as campanhas

Num. 44166765 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
são cada vez mais profissionais e pensadas por múltiplos profissionais”. Não
apenas o que é dito, mas como é dito e mostrado, deve ser considerado. Eis a
propaganda impugnada:
(...)
A agravante demonstra que tem o apoio de Jair Bolsonaro, líder do Partido
Liberal - PL, ao qual o candidato a vice-prefeito na chapa de Pimentel é
filiado, expondo uma fotografia na qual aparece ao lado dele.
Fazendo o contraponto, no polo político oposto, apresenta fotografias de
Renato Freitas, Zeca Dirceu, José Dirceu, Gleise Hoffmann, Lula e Vanhoni,
todas personalidades expressivas no Partido dos Trabalhadores. Em nenhuma
das fotografias Eduardo Pimentel Slavieiro aparece ao lado desses políticos,
mas nos quadros finais é veiculada uma fotografia dele ao lado de Rafael
Greca e a seguinte manchete: “Derrotas da esquerda levam PT a apoiar nomes
da direita no segundo turno e provocam divisão no partido”.
O áudio que acompanha as imagens reforça a ideia de polos opostos:
Narrador: Se o time Bolsonaro está com a Cristina, então a Curitiba direita sabe
como votar no dia 27. Porque do outro lado, o jogo tá ficando pesado com os novos
apoios do Dudu.
Vozes: 35!
Narrador: Não deixe os amigos petistas do Greca se esconderem na Prefeitura. Agora
é Cristina, 35.
Vozes: Curitiba quer Cristina!
Nenhuma das imagens trazidas no agravo foram utilizadas na propaganda do
candidato Eduardo. A manchete destacada, que fala claramente em “apoiar
nomes da direita”, não se refere à situação de Curitiba, pois, como os
impetrantes sustentam na inicial, o diretório municipal do PT de Curitiba
declarou neutralidade no segundo turno.
A ocupação cargos por petistas, ao contrário do afirmado, não se extrai dos
“elementos indiciários" apontados pela agravante.
Destarte, mantenho a decisão agravada.

Não obstante tenha suspendido a propaganda a pedido da campanha oponente,
considerando as incongruências apresentadas, isso não implica automaticamente
na concessão do direito de resposta, postulado por terceiro, não candidato, a
ser exercido fora do horário eleitoral gratuito, que já se encerrou, às

Num. 44166765 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
vésperas das eleições.
Com efeito, a concessão de direito de resposta neste momento é medida
excepcionalíssima que se presta apenas a esclarecimentos de grande
relevância, ante o impacto que a sua veiculação na véspera pleito pode
causar.
Na espécie, a narrativa da propaganda menciona "amigos petistas do Greca", não
nominando qualquer pessoa e nem asseverando que haveria apoiamento do PT ao
candidato, apresentando fotografias do recorrente como pano de fundo, enquanto
o texto veicula frase genérica.
Embora haja severas dúvidas quanto à regularidade da edição realizada pelos
recorridos, o que justificou a determinação de remoção da propaganda, não há,
para fins de direito de resposta, fato sabidamente inverídico capaz de ofender a
honra do recorrente, terceiro que não concorre ao pleito.
A simples insinuação - visto como não houve imputação direta de apoio - não é
capaz de causar dano à honra do recorrente, que por ser homem público e
parlamentar tem visibilidade suficiente para fazer os esclarecimentos que julgar
necessários sobre o tema.
Destarte, conclui-se que a propaganda impugnada não difundiu informação
sabidamente inverídica capaz de gerar dano à honra do recorrente, não
merecendo reforma a sentença que indeferiu o direito de resposta pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu NÃO

Num. 44166765 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618404008900000043115792
Número do documento: 24102618404008900000043115792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:39:56
PROVIMENTO, mantendo a decisão que julgou improcedente a representação
ajuizada, indeferindo o pedido de direito de resposta.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600529-65.2024.6.16.0004 - Curitiba
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR - Advogado do(a) RECORRENTE: DEISE DOS SANTOS
NASCIMENTO - PR83035 - RECORRIDOS: CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO
FERREIRA FILHO - Advogados dos RECORRIDOS: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A,
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.10.2024